Tribunal: TJES
Processo: 5011326-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011326-67.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDINEI MIRANDA SIMOES

AGRAVADO: JAMES CALIL SIQUEIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE OS AGRAVADOS E O PAI DO AGRAVANTE. SUPOSTA FALSIDADE DA ASSINATURA LANÇADA NO INSTRUMENTO. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DO DOCUMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE RECAI SOBRE OS AGRAVADOS. RECURSO PROVIDO.

1. O artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil estabelece que, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

2. A togada singular reputou preenchidos os requisitos alhures pelo fato de terem os agravados apresentado contrato de compra e venda supostamente celebrado, em 11 de outubro de 2019, entre eles e Vantuil Simões Miranda – pai do agravante, falecido em 30 de maio de 2022 –, tendo por objeto o imóvel vindicado.

3. Entrementes, segundo o agravante, é falsa a assinatura lançada no contrato de compra e venda como sendo de seu genitor Vantuil Simões Miranda, o que faz com que recaia sobre os agravados o ônus da prova quanto à autenticidade do documento em voga,
ex vi
do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Valdinei Miranda Simões

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada por
James Calil Siqueira
e
Rosilane Soares Paes Siqueira
, determinou ao agravante que desocupe imóvel e se abstenha de esbulhar a posse dos agravados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Alega o agravante que:
i)
os agravados ajuizaram ação de reintegração de posse em seu desfavor, cujo objeto é imóvel situado à Rua dos Lírios, nº 25, Portinho, Piúma/ES;
i
i)
a juíza
a quo
acolheu o pleito liminar, determinando que se abstenha de esbulhar a posse dos agravados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
i
ii
)
os agravados não produziram prova da posse, tampouco da data do esbulho;
i
v)
a magistrada de origem se embasou em contrato de compra e venda com severos indícios de falsidade ideológica (id. 6135015).

Em contradita, os agravados clamam pelo desprovimento do recurso (id. 7310184).

O artigo 561, incisos I a IV, do Código de Processo Civil estabelece que, na ação de reintegração de posse, cumpre ao autor provar sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

A togada singular reputou preenchidos os requisitos alhures pelo fato de terem os agravados apresentado contrato de compra e venda supostamente celebrado, em 11 de outubro de 2019, entre eles e Vantuil Simões Miranda – pai do agravante, falecido em 30 de maio de 2022 –, tendo por objeto o imóvel ora vindicado (id. 29908379).

Entrementes, segundo o agravante, é falsa a assinatura lançada no contrato de compra e venda como sendo de seu genitor Vantuil Simões Miranda, o que faz com que recaia sobre os agravados o ônus da prova quanto à autenticidade do documento em voga,
ex vi
do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido que "tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento" (REsp nº 1.313.866/MG, Ministro Marco Buzzi, 4ª Câmara, DJe 15/06/2021).

Mesmo sendo dos agravados o ônus de comprovar a autenticidade do documento, o agravante trouxe aos autos um "parecer grafotécnico", no qual a
expert
afirma que "é falsa a assinatura em nome de Vantuil Simões Miranda - Vendedor, aposta na parte de encerramento do contrato" (id. 31782831).

Uma prova produzida unilateralmente – a exemplo do "parecer grafotécnico" – não desfruta do mesmo grau de confiabilidade daquelas produzidas sob o crivo do contraditório. Contudo, a prova em questão pode ao menos lançar dúvidas sobre a existência do negócio jurídico pactuado entre os agravados e Vantuil Simões Miranda.

A zona de penumbra se torna ainda mais acentuada quanto se considera que, dentre as seis assinaturas lançadas no predito contrato de compra e venda – três dos supostos contratantes e três de supostas testemunhas –, a única que conta com firma reconhecida em cartório é a do agravado James Calil Siqueira.

Ademais, parece não restar provada a posse nova dos agravados sobre o imóvel situado à Rua dos Lírios, nº 25, Portinho, Piúma/ES, a justificar a preservação da liminar, porquanto documento por eles próprios apresentado, datado de outubro de 2022, revela que residem na Rua Nilo Peçanha, s/nº, Morro do Coco, Campo de Goytacazes/RJ (id. 29908373).

A seu turno, o agravante, malgrado tenha sido citado por Oficial de Justiça na Rua Rosa Branca, nº 38, Portinho, Piúma/ES (id. 30828566), apresentou contas de água e luz de sua titularidade, enviadas para a Rua dos Lírios, nº 25, Portinho, Piúma/ES, endereço do imóvel em disputa (id. 31782820).

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão que determinou ao agravante que desocupe imóvel e se abstenha de esbulhar a posse dos agravados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.